Tribunal: STF
Processo: MS 37051
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO N. 313/2020 CNJ. ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 314/2020 CNJ. PRAZOS JÁ RETOMADOS. INEXISTÊNCIA DE LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANDAMUS PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI, em face de alegada ilegalidade do Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), haja vista a edição da Resolução 313/2020 do CNJ, a qual instaurou, “em todas as Cortes do país, à exceção desse Supremo Tribunal, o regime de plantão extraordinário”. 
    Narra o impetrante que é “desarrazoada a paralisação dos processos VIRTUAIS e de seus respectivos prazos, pois esses feitos prescindem de qualquer contato físico entre advogados, servidores e magistrados”. 
    Em amparo a sua pretensão, argumenta que possui “UM DIREITO LIQUIDO E CERTO, amparado por princípios fundamentais de nosso país, quais sejam, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. Nesse sentido, acredita ser fundamental “o reestabelecimento da tramitação dos processos VIRTUAIS, para o fim de mitigar os prejuízos e sofrimento impostos a este impetrante e aos jurisdicionados em geral, nada mais que um direito líquido e certo, tendo em vista a necessidade de ASSEGURAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, bem como de amenizar os impactos junto aos jurisdicionados, consubstanciado nos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processual.”
    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos:
    (...)
    “b) A CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS E A FLUÊNCIA DE SEUS PRAZOS, RESGUARDANDO-SE O SOBRESTAMENTO DE EVENTUAIS AUDIÊNCIAS;
    (...)
    e) A concessão da segurança pleiteada, revogando-se os efeitos das normas guerreadas parcialmente ou em sua totalidade;”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, destaco que o presente writ resvala em óbice intransponível: a Resolução n. 313/2020 do CNJ foi parcialmente alterada pela Resolução n. 314/2020 do CNJ, sobretudo na parte impugnada por este mandamus relativa aos prazos processuais, in verbis: 
    “Art. 2° Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI)”. 
    “Art. 3° Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais”. 
    A primeira condição da ação é justamente o interesse de agir, o qual surge da necessidade da obtenção de proteção judicial ao interesse substancial, por meio do processo; ao lado da utilidade do prosseguimento desse (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 155). 
     Consoante aponta Humberto Teodoro Junior, o interesse de agir pode ser assim definido, verbis (destaquei): 
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164). 
    Consectariamente, percebe-se que (i) ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, bem como (ii) inexiste direito liquido e certo do Impetrante sendo violado, mercê de os prazos processuais relativos aos processos judiciais eletrônicos já terem sido retomados, desde a data de ontem, conforme os novos ditames elucidados pela Resolução n. 314/2020 do CNJ. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno deste STF, julgo EXTINTO o presente mandamus, máxime de prejudicado e da perda superveniente do interesse de agir. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente